Tribunal: TCU
Processo: 019.543/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11775/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, originalmente em desfavor de Secretaria Municipal de Saúde de General Carneiro/MT, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo. O parecer conclusivo da Controladoria-Geral da União, acolhido pela autoridade ministerial competente, foi pela imputação de responsabilidade ao município de General Carneiro/MT pelo valor de R$ 145.277,44. Considerando que a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - Secex-TCE, ao examinar a documentação, verificou que: i) recursos que deveriam ter sido aplicados na Atenção Básica aos Povos Indígenas - IAP/PI tiveram outra destinação, o que caracterizou desvio de objeto de parcela dos valores recebidos pelo município; ii) houve a aplicação dos recursos em benefício da comunidade local, inexistindo indícios de que os gestores municipais tenham auferido benefícios da aplicação irregular dos recursos; iii) " (...) nos casos de transferências fundo a fundo de recursos do SUS a estados e municípios, comprovada a aplicação dos recursos em benefício da pessoa jurídica, mas em objeto ou finalidade diversa da definida em norma, o Tribunal tem se manifestado no sentido de que cabe ao ente federado a obrigação de recompor o seu fundo de saúde com recursos próprios"; considerando que os desvios apontados nesta TCE referem-se ao exercício de 2008, tendo-se concluído que houve a prescrição da pretensão punitiva do TCU; considerando que a Secex-TCE apontou que a ocorrência em tela é anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 141/2012, sugerindo a aplicação do mesmo entendimento constante dos Acórdão 5313/2019-TCU-Segunda Câmara (rel. min. Ana Arraes) e 1.045/2020-Plenário (rel. min. Benjamin Zymler), em que o Tribunal dispensou o município da obrigação de recompor, com seus próprios recursos, o seu próprio fundo de saúde uma vez que a restituição tardia dos recursos pode vir a não ser a melhor solução para os habitantes da municipalidade; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 43 ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Fundo Nacional de Saúde e ao município de General Carneiro/MT. 1.Processo TC- Processo 019.543/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT (CNPJ 03.503.612/0001-95). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.